Tribunal: TJSP
Processo: 1010878-88.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de imóvel – Desistência da compradora, após o pagamento parcial do preço – Réus que não procederam à devolução do montante recebido, não obstante tenham assinado termo de confissão de dívida nesse sentido – Ausentes nos autos elementos que afastem a pretensão da autora – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.